Tribunal: TJDFT
Processo: 0726999-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0726999-79.2020.8.07.0000 PACIENTE: GLEYSSON CARNEIRO DE SOUZA IMPETRANTE: EMILLYN HEVELLYN RODRIGUES DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de GLEYSSON CARNEIRO DE SOUZA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF, e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão de suposto descumprimento das medidas protetivas que haviam sido deferidas em favor da sua ex-companheira, no âmbito do processo n. 0704074-80.2020.8.07.0003. A impetrante (Dra. Emillyn Hevellyn Rodrigues de Souza) asseverou, em suma, que o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde o dia 27-julho-2020, sem que estejam presentes qualquer dos fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal que autorizam a decretação da medida. Nesse sentido, alegou que a própria vítima entrou em contato com o paciente e anexou imagens de algumas mensagens trocadas entre os dois para comprovar suas alegações, mostrando que a ofendida até mesmo pedia dinheiro para ele, dizendo que, se não atendesse o seu pedido, iria até a Delegacia para comunicar que ele teria descumprido as medidas protetivas. Acrescentou que a vítima reside com a genitora e, em várias ocasiões, pediu para ele custear algo para sua mãe e recebeu-o diversas vezes em casa, sem se importar com as restrições impostas pelo Juízo, enquanto lhe foi conveniente. Diante desse contexto, afirmou que a própria vítima também descumpriu ou provocou o descumprimento das medidas protetivas. Ademais, salientou que não houve agressão física ou mesmo verbal e que o paciente é primário e possui ocupação lícita (policial militar), de maneira que não há indícios de que sua liberdade ofereceria qualquer risco à vítima. Portanto, seria mais adequado, razoável e proporcional para o caso fixar outras medidas cautelares menos gravosas, dentre as previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, como, por exemplo, o monitoramento eletrônico. Argumentou, ainda, que o paciente está de férias, com retorno programado para 15-agosto-2020 e poderá ser considerado desertor se não se apresentar para o serviço nessa data, implicando para ele uma dupla penalidade, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico. Também salientou que ele está passando por um severo quadro de depressão, então não é recomendável que permaneça no cárcere. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Consta dos autos que, no processo n. 0704074-80.2020.8.07.0003, haviam sido deferidas medidas protetivas em favor da ex-companheira do paciente – afastamento do lar; proibição de aproximação, devendo resguardar uma distância mínima de 75 (setenta e cinco) metros; e proibição de contato por qualquer meio de comunicação – em resumo, porque, segundo a vítima: “no dia 19/02/2020 recebeu uma mensagem da mãe de Gleysson informando que ele havia saído de casa, com uma faca, para ceifar sua vida. Asseverou que há 02 anos sofreu agressões por parte do ofensor, mas não registrou ocorrência; e que ultimamente ele está passando por problemas psicológicos” (ID 18175364, p. 41). Posteriormente, no dia 20-julho-2020, a ofendida registrou nova ocorrência em desfavor dele, por injúria, ameaça, crimes praticados pela internet e descumprimento de medidas protetivas (ID 18175364, p. 20/24), o que deu ensejo a representação da autoridade policial pela prisão preventiva do paciente e busca e apreensão domiciliar (ID 18175364, p. 11/17), com parecer favorável do Ministério Público apenas pela segregação cautelar (ID 18175364). A douta autoridade judiciária indicada como coatora acolheu a manifestação do “Parquet” e decretou a prisão preventiva, em suma, com fundamento no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, porque as medidas protetivas que haviam sido deferidas em favor da vítima não teriam sido suficientes para impedir o paciente de importuná-la reiteradas vezes, persegui-la e ameaçá-la de morte, havendo notícia de que ele teria ido até a casa e ao local de trabalho dela, de maneira que a segregação seria necessária, para garantir a incolumidade física e psíquica da ofendida. Confira-se: Trata-se de representação pela prisão preventiva de GLEYSSON CARNEIRO DE SOUZA, policial militar, e busca e apreensão de arma de fogo, formulado pela autoridade policial da DEAM II, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, do Código de Processo Penal, porquanto a segregação do representado se mostra imprescindível para a garantia da ordem pública de forma a prevenir a integridade física e psíquica da vítima, sua ex-companheira, em virtude do descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima. Com vista, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à decretação da prisão preventiva do representado, alegando que se encontram presentes seus pressupostos, uma vez que mesmo após o deferimento de medidas protetiva de urgência em favor da ofendida, o representado continuou a persegui-la e ameaçá-la de morte. De outra banda, o órgão ministerial manifestou contrário ao deferimento do pedido de busca e apreensão de arma de fogo, visto que não há qualquer conexão com os crimes em apuração, uma vez que o representado é policial militar. É o relatório. Decido. Da análise das peças de informação, entendo que se fazem presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar do requerente, quais sejam, fumus comissi delicti e periculum libertatis. As condutas que se imputam ao representado, por sua própria natureza, são graves, porquanto cometidas com grave ameaça contra pessoa, no caso, contra sua ex-companheira, de maneira insistente, em que o deferimento de medidas protetivas não se revelaram suficientes para contê-lo em seu intuito de importunar e ameaçar a vítima, conforme se verifica pelos fatos apresentados. É de se ressaltar que a prisão preventiva, assim como todas as prisões de natureza cautelar, é medida excepcional, que só pode ser decretada quando demonstrada nos autos a sua real necessidade, seja para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, fundamentos estes consagrados no art. 312 do CPP. Neste momento, é possível visualizar provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como rela necessidade para a garantia da ordem pública e da incolumidade física e psíquica da vítima em face do perigo em que se encontra diante da liberdade do representado, capazes de preencher o requisito previsto no art. 312, do Código de Processo Penal, para decretação da prisão preventiva. No que se refere ao fato criminoso imputado ao acusado, verifico presente o disposto no artigo 313, inciso III do CPP, uma vez que os fatos envolverem violência doméstica e familiar contra a mulher e de forma a garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas. Nessa esteira, a vítima narrou que é ex-companheira do representado e que, mesmo após o deferimento de medidas protetivas, ele continua a lhe perseguir e lhe ameaçar de morte. Além disso, informou que o representado vai constantemente a sua residência, assim como também foi lhe procurar em seu local de trabalho, pois não aceita o término do relacionamento. A liberdade, em tais casos, expõe a risco a ordem social, sobretudo quando se observa o contido nos autos, que demonstra de forma clara a materialidade e a autoria do crime praticado por reiteradas vezes. Deveras, os elementos contidos nos autos revelam-se suficientes ao deferimento da prisão preventiva, porquanto, a palavra da vítima em crimes praticados no contexto de violência doméstica contra a mulher devem serem considerados em sua especial relevância. Sendo assim, tenho que as circunstâncias apuradas até o momento indicam, no mínimo, audácia e predisposição do acusado para a prática de delito em contexto de violência doméstica e familiar, assim como destemor às imposições legais, o que não pode ser desconsiderado frente à flagrante necessidade de resguardo da ordem pública. Diante desta situação, resta suficientemente demonstrada a necessidade da prisão do acusado. Outrossim, em juízo de cognição estrita, o bem jurídico protegido pela norma, integridade física, psicológica e moral da mulher, restou violado. Daí, merece ser decretada a cautela corporal do autor, à garantia da ordem pública que, na espécie, diz com a expectativa da sociedade sobre o respeito ao direito fundamental de proteção à mulher contra qualquer tipo de violência. Posto isso, DECRETO A PRISAO PREVENTIVA de GLEYSSON CARNEIRO DE SOUZA, “policial militar”, filho de Heleno de Souza e Maria do Socorro Carneiro de Souza, nascido aos 21/08/1985, natural de Brasília/DF, residente na QNO 15, Conjunto B, casa 66, Ceilândia/DF, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal, bem como do artigo 20 da Lei n. 11.340/2006, por entender insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. Com relação a representação de busca e apreensão de arma de fogo, verifico que assiste razão ao Ministério Público, uma vez que o representado é policial militar e a suposta posse de arma de fogo em sua residência não guarda conexão com os fatos em apuração, bem assim não foram discriminados maiores detalhes quanto uma suposta utilização da arma de fogo na prática dos fatos. Assim, INDEFIRO a representação pela busca e apreensão no domicílio do representado. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO. (ID 18175364, p. 83/85) Cumpre esclarecer que, embora a Defesa tenha noticiado que a vítima, em várias ocasiões, entrou em contato com o paciente, sem se importar com as medidas protetivas, não foram essas mensagens trocadas entre os dois que deram ensejo à decretação da prisão preventiva. Ademais, de acordo com o entendimento desta Corte, a tipicidade da conduta não é afastada mesmo nos casos em que a vítima concorre para o descumprimento (nesse sentido: acórdãos 1251628 e 1213995). Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator